Tribunal: STF
Processo: RE 96630
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO CRIMINAL (PRESSUPOSTOS). - NÃO CABE
EXAMINAR NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO PROFERIDO
EM REVISÃO, CRIMINAL, SENAO OS PROPRIOS PRESSUPOSTOS DA REVISÃO, SEM
ADENTRAR-SE NO ACÓRDÃO DA QUAL SE ORIGINOU. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.